Tribunal: TJDFT
Processo: 0707736-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. PRISÃO CIVIL DECRETADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal, o habeas corpus é um remédio constitucional destinado a garantir a liberdade do impetrante, quando este for preso ilegalmente ou tiver sua liberdade ameaçada por abuso de poder ou ato ilegal.

2. Em relação à Prisão Civil, a Carta Magna dispõe, em seu art. 5o, LXVII, que “não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel.”

3. No caso em exame, a fim de que seja revogada a ordem de prisão, o impetrante alega incorreção nos cálculos apresentados pelo credor de alimentos, os quais não teriam abatido valores descontados em folha de pagamento de devedor, ora paciente. Contudo, afere-se da planilha juntada pela parte exequente, que a cobrança das parcelas vincendas no curso do processo incluiu apenas aquelas devidas até outubro de 2022, mês exatamente anterior ao início dos descontos no contracheque do executado, o que desnatura a tese de excesso executivo.

4. O habeas corpus é o meio processual hábil a informar a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante prova pré-constituída e, por isso, não configura a via adequada para discussão acerca de eventual excesso executivo, matéria que deve ser arguida mediante os instrumentos processuais próprios previstos no processo executivo.

5. Ordem denegada.